Tribunal: TJMT
Processo: 1014786-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014786-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), HUGO FILINTO MULLER FILHO - CPF: 160.236.841-49 (AGRAVANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (AGRAVADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014786-20.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – CHEQUES – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica entre o habilitante e as recuperandas que teria dado causa à emissão dos cheques, impede a habilitação do crédito pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014786-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HUGO FILINTO MULLER FILHO

AGRAVADO: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Hugo Filinto Muller Filho
, de decisão que extinguiu, sem julgamento de mérito, Impugnação à Relação de Credores ajuizada contra
Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S.A. e outras
– em recuperação judicial.

Explica se tratar de Habilitação Retardatária de Crédito, lastreada em cheques de emissão das recuperandas no valor total de R$ 818.998,61 (oitocentos e dezoito mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), devolvidos por falta de saldo em conta corrente.

Assevera que as agravadas não apresentaram defesa, de sorte que o Juízo deveria ter aplicado os efeitos da revelia. Complementa que não houve a demonstração de qualquer fato a elidir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos.

Aduz que devido à natureza jurídica do cheque, título não adstrito ao negócio jurídico que lhe deu origem, a sua apresentação é hábil para inclusão dos valores perseguidos no quadro de credores das recuperandas, mesmo que a dívida não esteja formalmente registrada na contabilidade do devedor.

Sustenta, de outra via, que as recuperandas reconheceram, ainda que parcialmente, a dívida contraída, no valor de R$ 449.792,12 (quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e doze centavos), crédito que deve ser habilitado na classe quirografária.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que seja habilitado o crédito total (R$ 818.998,61) na classe quirografária ou a quantia reconhecida pelos devedores (R$ 449.792,12).

Contraminuta (id 101887950). Explicam que nos autos de origem, reconheceram a existência da dívida no montante de R$ 449.792,12, de modo que pugnaram para que fosse incluído no quadro geral de credores. Asseveram que, quanto ao cheque n. 3130, após negociação, chegaram num consenso de ser inexigível. Requerem o parcial provimento do recurso para que seja incluído no quadro geral de credores tão somente o valor correspondente de R$ 449.792,12.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 105979974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014786-20.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Impugnação à Relação de Credores ajuizada por Hugo Filinto Muller Filho contra Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S.A. e outras – em recuperação judicial.

Consta que o agravante opôs Habilitação Retardatária de Crédito, fundada em cheques emitidos pelas recuperandas, no valor total de R$ 818.998,61 (total de 15 cheques de valores variados (R$ 7.200,00, R$ 8.325,17, R$ 327.284,05, R$ 378.417,31), devolvidos por falta de saldo em conta corrente, para inclusão do crédito na classe quirografária.

Sucede que o juízo julgou improcedente o pedido de habilitação, sob o fundamento de não restar comprovado à origem do crédito, como consignado:

No que pertine a retificação do quadro geral de credores, verifico que o autor juntou cheques com endosso em branco pelas Recuperandas Lumen e Dismafe, podendo concluir que se tratam de títulos emitidos ao portador, ou seja, qualquer pessoa pode ser credora.

Nesta seara, o autor
não comprovou o liame negocial entre as partes, ainda como a origem do crédito, narrando somente que as cártulas decorrem de “negociação” realizada entre as partes e que são títulos de créditos exequíveis amparados pelos princípios da abstração, autonomia, cartularidade, literalidade e legalidade
.

Em que pese o argumento do autor, embora trate-se, em princípio, de títulos executivos extrajudiciais, a habilitação de crédito exige não só a demonstração da liquidez e da certeza.

Mais do que isso, de acordo com a exegese do art. 9o da Lei no 11.101/05 é
necessário a demonstração da origem do crédito a fim de imprimir segurança aos credores.

No caso, malgrado a alegação da existência de negociação e a emissão de cheques ao portador, ou seja, sem a indicação do beneficiário, não dá lastro a efetiva origem do crédito, não podendo ser declarada a retificação do quadro geral de credores, neste momento.

Ademais, em que pese a manifestação extemporânea das recuperandas pelo acolhimento parcial do crédito pretendido, não deve prevalecer em virtude das incertezas que cercam o pedido inicial, devendo reger no presente feito a boa-fé processual para que os demais credores não sejam prejudicados sem a comprovação cabal da dívida das recuperandas.

Com efeito, não obstante se tratar de crédito fundado em emissão de cheques, para fins de habilitação,
há efetiva necessidade da demonstração da origem do negócio.

Realça-se que
o art. 9o, caput da Lei 11.101/2005, estabelece os requisitos do pedido de habilitação administrativa de créditos. Referida lei não indica os requisitos do pedido de divergência, nem aponta os requisitos das petições das ações incidentais de habilitação retardatária e de impugnação. Por conta da ausência de referência legislativa, a jurisprudência orienta que os pedidos das demais espécies de verificação de crédito, seja administrativa, seja judicial, observem os requisitos apontados no art. 9o, que, no particular, no inciso II, determina que a Habilitação deve conter
“o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial,
sua origem
e classificação”
.

Sobre o tema, Waldo Júnior Fazzio, esclarece:

A LRE dá por imprescindível a prova da legitimidade dos créditos, (...) A exigência legal de demonstração da origem do crédito justifica-se pela necessidade de verificação da legitimidade dos créditos, com o intuito de impossibilitar que fraudes e abusos sejam cometidos (...). Assim, o credor que não expressa a causa ou origem do seu crédito não pode ser incluído.
(Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 7a edição, Atlas).

De notar-se, tanto o credor, ora agravante, quanto as recuperandas, foram intimados para apresentar documentos que pudessem demonstrar a origem dos cheques. Contudo, como consignado pelo administrador judicial,
“a) inexistem informações contábeis que confirme m (ou sequer sinalizem) qualquer entrada de valores em razão do negócio jurídico informado; b) não foram trazidos quaisquer instrumentos contratuais que ao menos conferissem um ínfimo grau de pertinência acerca da negociação propriamente dita, isto é, da origem da obrigação”
(id 98304492).

Daí porque, há exigência de um exame minucioso e detalhado, sob pena de lesão ao patrimônio da massa falida e dos aos demais credores sujeitos. Ademais, ao que se evidencia, os cheques não representam obrigação cambial.

Nesse sentido, esta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMISSÃO POR EMPRESA COM RJ CONVOLADA EM FALÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PROVA NECESSÁRIA – DATA DA NEGOCIAÇÃO QUE MOTIVOU A EMISSÃO DO TÍTULO – AUSÊNCIA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de, em regra, para a cobrança de cheque prescrito em Ação Monitória ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à sua emissão, quando se trata de crédito a ser habilitado em processo de falência é necessário cumprir as formalidades exigidas no artigo 9o da Lei 11.101/2005.

Por cuidar de concurso universal de credores, a Lei 11.101/2005 é rígida quanto aos requisitos para a habilitação do crédito, a qual deverá conter, dentre outros tópicos, a sua origem e os documentos que o comprovam.

Ausente essa demonstração e a de quando o negócio jurídico se formalizou, não há como reconhecer a constituição do crédito e nem como considerá-lo extraconcursal.

(N.U 0005115-83.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Assim, também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação judicial – Habilitação de crédito julgada improcedente – Pretensão de reforma – Descabimento – A ausência de elementos probatórios contribuiu para julgamento contrário à pretensão do recorrente –
Necessário assegurar a segurança e certeza inequívoca acerca do crédito, de modo a não comprometer o pedido recuperatório – Crédito, ademais, de origem não demonstrada (LREF, art. 9o)
– Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Agravo desprovido. Dispositivo: Negam provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097610-75.2016.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Vinhedo - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017)

De fato, os documentos apresentados pelo agravante são insuficientes e não provou à existência de crédito apto a sujeição da recuperação judicial, que defende existir, de sorte que não há reparos a serem realizados na r. decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021